Tribunal: STF
Processo: ARE 1268960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da Petição 67.802/2020 (eDOC 17), formulada após proferida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, pleiteia o ingresso como amicus curiae neste processo, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – MORHAN, “entidade sem fins lucrativos fundada em 6 de junho de 1981”  que tem por finalidade “promover medidas educativas que visem à prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, informação, promoção social, conscientização, preservação e resgate da cidadania da pessoa tingida pela hanseníase, objetivando a usa completa reintegração social” (eDOC 17, p. 6-7) 
    Justifica-se, em suma, a sua intervenção, sob os seguintes argumentos (eDOC 17, p. 3 e 8):
    “Por conta da internação compulsória do pai, a família da autora sofreu drasticamente e em razão da enfermidade que viera acontecer com sua mãe, a autora passou a viver com a ajuda de familiares. Portanto passou a sua infância e adolescência longe do convívio familiar de seu pai desde os 6 anos até os 29, sendo privada dos cuidados necessários a um desenvolvimento sadio. 
    A nefasta decisão em tela, além de ferir de morte a efetividade de políticas públicas sérias e proativas, ainda, sob o prisma legislativo, se contrapõe à epistemologia consagrada no ordenamento jurídico de garantia do controle social na execução de recursos públicos destinados à assistência social, em todo o território nacional, como será melhor pormenorizado adiante. 
    De fato, em face das vedações e aberrações jurídicas impostas na decisão em comento, a instituição Requerente se vê diante de franca, iminente, injustificada e odiosa “lesão a direito”, não se podendo, diante de tal contexto, deixar de deferir o pedido de intervenção deste como Amicus Curiae. 
     (...)
    Além da previsão estatutária dos objetivos, dentre outros tão socialmente relevantes quanto, que foi acima elencada, a instituição que ora requerer a sua admissão no feito como Amicus Curiae exerce um trabalho contínuo e exitoso para a consecução dessas finalidades, em prol da defesa e garantia de direitos relacionados à garantia do direito à vida, sobretudo à saúde das pessoas com hanseníase, que se deparam como um grupo de risco ainda mais vulnerável, diante de comorbidades”.
    Ao final, conclui que “a entidade ora Requerente demonstra de forma cabal e documental que atende a todos os requisitos previstos no art. 138, caput, do Código de Processo Civil, para ser admitida no presente Recurso Extraordinário com Agravo como Amicus Curiae” (eDOC 17, p. 12).
    Com efeito, é verdade que referido instituto se revela como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição.
    De fato, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 
    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 
    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 
    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 
    No entanto, no caso, não há como acolher o ingresso da ora Peticionária na qualidade de amicus curiae, neste momento processual, tendo em vista que não há contribuição a ser feita nos presentes autos, que já se encontram na fase de apreciação de agravo regimental em face de anterior decisão que concluiu pelo caráter infraconstitucional da controvérsia. Veja-se, a respeito:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF 145-AgR-Segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.09.2017).
    No caso, não houve reconhecimento da repercussão geral. 
    Além disso, o Plenário desta Corte ao analisar em outro processo, em caso específico ao dos autos, proferiu julgamento assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENIASE. POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO FEDERAL 20.910/1932. COMPROVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.276.376-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020)”. 
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 953.441, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 19.06.2017:
    “Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973- ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados”. 
    Indefiro, portanto, o pleito da ora Peticionária.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente